Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727803-78.2019.8.07.0001 APELANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA APELADO: GILBERTO MILITAO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas razões recursais Id. 20163041, o Apelante alega que comprou 2 vacas leiteiras, com idade máxima de 6 anos, e 2 bezerras, com produção de 15 a 20 litros de leite por dia, conforme anúncio do OLX/DF, mas lhe foram entregues dois bezerros, sendo um morto, uma vaca com um peito partido e os outros 3 rendendo menos de 2 litros de leite por dia, a uma vaca com 9 anos de idade, aleijada, operada na pata traseira esquerda. Afirma que Gilberto é cunhado e parceiro comercial de Advânio, e foi quem recebeu os valores depositados (R$ 6.000,00) em pagamento do negócio, sendo responsável solidariamente com Advânio. Aduz que a prova testemunhal a ser produzida demonstrará o nexo causal entre o dano suportado e a conduta dos Réus, por entregarem vacas sem saúde e improdutivas. Insiste na caracterização de perdas e danos que somam R$ 24.000,00, além do dano material (R$ 6.000,00 pela compra das vacas improdutivas e R$ 600,00 pelo frete). Pede a concessão de tutela de urgência para que sejam bloqueados R$ 6.600,00 nas contas do Réus, via BACENJUD, bem como requer informações junto ao RENAJUD e demais órgãos conveniados do TJDFT, tais quais INFOJUD, INFOSEG, INCRA, ERIDF, CNIB, BNDT, SERASAJUD, ANOREG, CCS, DOI e PROTESTO. Sustenta que há risco de perecimento das garantias financeiras do Réu, indisponibilidade de crédito futuro e perecimento de direito. Diz que a probabilidade do direito se encontra demonstrada nos documentos juntados aos autos. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita concedida na sentença. As contrarrazões foram apresentadas, conforme Id. 2016344, nas quais o Réu pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da r. sentença. Decido. Inicialmente, não conheço do requerimento de informações junto ao RENAJUD e demais órgãos conveniados do TJDFT, por não guardar relação com a sentença ora recorrida (Princípio da Adstrição). Segundo art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator, “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos.” Não obstante o pedido de antecipação da tutela recursal não esteja claro, pelo Princípio da Cooperação, é possível interpretar que consiste na restituição do valor despendido em virtude do descumprimento contratual, mediante o bloqueio via BacenJud. No caso em apreço, afere-se parcial probabilidade do direito do Apelante ao se analisar as imagens de whatsapp Id. 20162731. Percebe-se que nas negociações da compra e venda das vacas leiteiras realizadas entre Advânio (excluído da lide) e o Autor, via whatsapp, que foram passados os dados da conta corrente do réu Gilberto Militão Santos (vide imagem do cartão) para o depósito, conforme p. 27 do Id. 20162731, cujos mesmos dados bancários (Conta Corrente Caixa Econômica n. 030489-1, Agência n. 0791, operação 001) encontram-se no comprovante de depósito realizado no dia 6.9.2019, e enviado no mesmo dia para aquele, conforme p. 17 do Id. 2016273. No referido ponto é possível aferir indícios de responsabilidade e solidariedade entre os Réus. No entanto, não vislumbro a probabilidade do direito concernente à saúde e improdutividade das vacas. Da superficial análise das imagens da p. 5 do Id. 20162731, não é possível concluir, mesmo em juízo provisório, que houve o descumprimento contratual e, consequentemente, que há o dever de restituir valores. Igualmente, não está demonstrado o risco de ineficácia do provimento jurisdicional caso se aguarde o julgamento da Apelação. Assim, não se encontram suficientemente preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. No mais, recebo a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora